Tribunal: CARF
Processo: 10580.729377/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729377/2013-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.729 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) oriundo
do Procedimento Fiscal n.o 0510100.2013.00430 (e-fls. 2 a 7) lavrados contra Organização
Silveira de Processamento de Dados Ltda. - ME e solidários: Reinaldo Cardoso da Silveira,
Angélica Honorata Vasconcelos da Silveira e Organização Silveira de Contabilidade Ltda. – ME.
A Organização Silveira de Processamento de Dados Ltda. – ME, ora Recorrente,
era optante pelo Simples Nacional nos moldes da Lei Complementar n.o 123/2006. Contudo,
tendo a fiscalização identificada à ausência de registro de movimentações bancárias no livro
caixa apresentado, foi proposta a exclusão da Recorrente da metodologia simplificada de
arrecadação nos moldes impostos pelo inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar n.o 123/2006.
Em função disso, foram lavrados vários autos de infração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729377/2013-47
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729377/2013-47

No caso em tela, o auto de infração ocorreu em função da identificação de
omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada de
registros de empréstimos que teriam sido contraídos com a empresa "Silveira Contabilidade",
conforme registrado na conta de passivo n.o 1494- 2.2.2.01.001.
As receitas omitidas foram consideradas na base de cálculo do IRPJ com reflexo
nas contribuições para a CSLL, PIS e COFINS.
De acordo com a fiscalização, foi aplicada a solidariedade passiva, nos termos do
art. 124 da Lei n.o 5.172/66 (CTN), pela inexistência da separação das operações entre as
empresas, qualificando a confusão patrimonial e de negócios. Além disso, as empresas do Grupo
Econômico possuíam endereços idênticos e funcionários em comum, formando um
conglomerado familiar com controle e direção unitários.
Para aplicação da multa qualificada a fiscalização alega que a Recorrente praticou
atos enquadrados no art. 71 da Lei n.o 4.502/1964, ou seja, sonegação fiscal.
Segundo a fiscalização, a Recorrente praticou atos, intencionalmente, visando
sonegar tributos de sua responsabilidade, pela fraude na contratação de funcionários, valendo-se
dos benefícios tributários atribuídos às empresas optantes pelo Regime do Simples Nacional.
Além disso, a Recorrente teria simulado empréstimos entre empresas do suposto
Grupo Econômico para cobrir déficits contábeis, ou seja, para encobrir saldo credor de caixa. De
acordo com a fiscalização, o mútuo entre “Silveira Processamento de Dados” e “Silveira
Contabilidade” foi simulado uma vez que a Recorrente não apresentou nenhum documento
suporte da transferência financeira do empréstimo.
Outro fato que caracterizou a intenção dolosa e merecedora da multa qualificada,
de acordo com a fiscalização, foi a tentativa de afastar a responsabilidade dos administradores e
dos sócios de fato com a transferência das cotas e da administração da Silveira Processamento
para a sócia, a partir de 04/2012, Raquel Barboza Vasconcelos, sobrinha de Angélica Honorata
Vasconcelos da Silveira, que é esposa de Reinaldo Cardoso da Silveira, ambos verdadeiros
sócios do Grupo Silveira.
Inconformada com o auto de infração a recorrente realizou a impugnação,
alegando, em síntese:
Preliminarmente: a necessidade de suspensão do processamento e julgamento da
autuação, até o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada no PAF n.o
10580.725939/2013-83, o qual trata da exclusão do Simples Nacional da Recorrente;
No mérito alegou a inexistência de passivo fictício, bem como a existência do
mútuo no ano de 2009, sob os seguintes argumentos:
Afirmou sobre a decadência dos tributos sobre o mútuo antes de 2009, uma vez
que a fiscalização somente ocorreu em 2013. Logo, qualquer tributo devido referente aos mútuos
firmados antes de 2009 já estariam decaídos nos termos do art.156, V, do Código Tributário
Nacional (CTN);
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729377/2013-47

Mutuante e Mutuária se declaram e se reconhecem, reciprocamente, credor e
devedor, respectivamente. Além disso, a Mutuante tem capacidade financeira para proceder a
tais empréstimos. Todos os empréstimos estão lastreados por documentação, tais como contrato
de mútuo, solicitação de pagamento de despesa/empréstimo, extratos bancários da Mutuante,
etc.;
Os extratos bancários da Mutuante comprovam o pagamento de dívidas da
Mutuária, diretamente aos fornecedores da Recorrente, por sua conta e ordem, cujos lançamentos
lastreiam perfeitamente os lançamentos contábeis de credor e devedor;
O fato da Mutuária ainda não ter pagado a Mutuante a obrigação assumida não
descaracteriza a obrigação contratual que existe, resta devidamente contabilizada e efetivamente
comprovada, não sendo tal argumento validado da presunção de inexistência da obrigação;
Logo, os empréstimos são comprovados através de documentos hábeis e idôneos,
estando totalmente contabilizados e de acordo com a capacidade financeira das empresas.
Ressalta a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 116 do CTN. Ausência de
regulamentação;
Pugna pela necessidade de valorar e apurar os créditos permitidos pelo art. 3o da
Lei n.o 10.833/2003 (COFINS) e pelo art. 3o da Lei n.o 10.637/2002 (PIS);
Solicita a compensação dos tributos recolhidos no Simples Nacional com os
valores autuados;
Fala da impossibilidade da aplicação da multa qualificada pela inexistência de
elementos que a justifiquem, uma vez que não foi caracterizada a sonegação fiscal.
Diante das alegações, os membros da 5a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), decidiu por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, com manutenção do crédito tributário, tal como
constituído, e pela manutenção das responsabilidades solidárias atribuídas a Reinaldo Cardoso da
Silveira, Angélica Honorata Vasconcelos da Silveira e Organização Silveira de Contabilidade,
através do Acórdão n.o 14-56. 911 (e-fls. 1158 a 1173), o qual abaixo se reproduz a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. OBRIGAÇÃO INCOMPROVADA.
EMPRÉSTIMOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, registro no passivo de obrigações decorrentes
de empréstimos, cuja exigibilidade não foi comprovada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM PROCESSO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação fiscal pendente de julgamento administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, bem como o Ato Declaratório de Exclusão, do qual foi apresentada
manifestação de inconformidade que se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729377/2013-47

exclusão como premissa terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade
suspensa.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado
o evidente intuito de fraude.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência de comprovada
impossibilidade da apresentação oportuna conforme casos especificados em lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Em 15/04/2015 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 14-56. 911 e
em 17/04/2015 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando os mesmos argumentos
da Impugnação, bem como atacando diretamente as razões do Acórdão recorrido.
Já em 22/04/2015 Reinaldo Cardoso da Silveira, Angélica Honorata Vasconcelos
da Silveira e Organização Silveira de Contabilidade Ltda. – ME tomaram conhecimento do
Acórdão n.o 14-56. 911 e em 05/05/2015 protocolaram Recurso Voluntário com as mesmas
alegações da Organização Silveira de Processamento de Dados Ltda. – ME.
Este é o relatório.
Voto

Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende às demais formalidades legais
de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões pelas quais dele se
toma conhecimento.
A controvérsia principal desse processo administrativo fiscal gira em torno da
comprovação da efetividade de empréstimos contabilizados pela Recorrente, uma vez que a
fiscalização caracterizou omissão de receita pela manutenção, no passivo, de obrigação não
comprovada de registros de empréstimos que teriam sido contraídos com a empresa "Silveira
Contabilidade", conforme registrado na conta de passivo 1494- 2.2.2.01.001.
Pois bem, preliminarmente, a Recorrente alega a necessidade de suspensão do
processamento e julgamento da autuação, até o julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade apresentada no PAF n.o 10580.725939/2013-83, o qual trata da exclusão do
Simples Nacional da Recorrente.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729377/2013-47

Contudo, tal processo já foi julgado por essa turma mantendo a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional. Desta forma, deve-se negar a suspensão pretendida pela
Recorrente.
Já no tocante ao mérito, a Recorrente alega que não houve omissão de receita,
bem como existe a possibilidade de apuração de créditos de PIS e COFINS na autuação referente
a não cumulatividade dessas contribuições.
Pois bem, entendo que a Recorrente tenha razão em suas alegações de necessidade
de valorar e apurar os créditos permitidos pelo art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 (COFINS) e pelo
art. 3o da Lei n.o 10.637/2002 (PIS), assim como a compensação dos tributos recolhidos no
Simples Nacional com os valores autuados.
Cabe-se destacar a Súmula CARF n.o 76, a qual estabelece que “na determinação
dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
Ressalta-se também que, conforme o art. 142 do CTN, a constituição do crédito
tributário deve orientar-se pelo pressuposto básico da verificação, pela autoridade administrativa,
de todos os elementos ensejadores do nascimento da obrigação tributária. Logo, na apuração das
Contribuições ao PIS e à COFINS na sistemática não cumulativa, deve-se a fiscalização apurar
todos os créditos possíveis nos termos dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intimar a Recorrente a apresentar os possíveis créditos de PIS e COFINS nos
moldes da legislação vigente à época;
2) Intime a Recorrente a apresentar a documentação suporte aos créditos de PIS e
COFINS geradores de créditos a serem abatidos na apuração do PIS e COFINS na sistemática
não cumulativa;
3) Solicito à autoridade fiscal, que receber as informações da Recorrente dos itens
1 e 2 acima, que emita opinião sobre a possibilidade dos créditos de PIS e COFINS pleiteados
pela Recorrente;
4) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, se realmente há possibilidade de
abatimento de créditos de PIS e COFINS no auto de infração;
5) Além de abater os créditos de PIS e COFINS, conforme itens acima, e nos
termos da a Súmula CARF n.o 76, peço a Autoridade Fiscal para refazer o auto de infração
deduzindo eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Destaca-se que o abatimento deve ocorrer tanto no PIS e COFINS, quanto no IRPJ e CSLL;
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729377/2013-47

6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1223
DF CARF MF
Original